Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005070-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), ESPERIDIAO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.452.011-49 (AGRAVANTE), DANIELI DE OLIVEIRA SOUZA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.658.171-40 (AGRAVADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS – DECISÃO QUE MANTEVE OS DESCONTOS NO PATAMAR DE 45% SOBRE A APOSENTADORIA DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBAS SALARIAIS EM CASOS DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – ART. 833, § 2o, DO CPC – PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO - ART. 529, § 3o, DO CPC -
PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO – REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que é absoluta a impenhorabilidade dos salários, salvo, no entanto, quando se tratar do pagamento de prestações alimentícias (§ 2o do art. 833 do CPC).

Já a regra do art. 529, § 3o, do CPC, estipula o percentual máximo de desconto em 50%, o que, por consequência, possibilita o arbitramento em valor inferior, uma vez que, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do CC, a obrigação alimentar deve respeitar tanto as necessidades do alimentando, quanto as possibilidades do alimentante.

No caso, o desconto do montante de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a aposentadoria, e mantido pela Instância singela, compromete a subsistência do Recorrente/devedor.

Uma vez que a norma pretende assegurar o devedor contra a situação de miserabilidade, há de se concluir que, na hipótese em que o bloqueio de parte da remuneração prejudique a subsistência digna do executado e de sua família, não há razão para que se mantenha a penhora em tal percentual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPERIDIAO LEITE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos no 0019905-75.2006.8.11.0041, movida em seu desfavor por DANIELI DE OLIVEIRA SOUZA SILVA OLIVEIRA, que manteve os descontos no patamar de 45% sobre sua aposentadoria, já determinado na decisão de id 62387642-origem.

Em suas razões, aduz o agravante que
já houve 2 (dois) descontos no valor da sua aposentadoria no valor de R$ 1.265,56 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Assevera que o desconto na sua aposentadoria no percentual de 45% é exorbitante e o está levando a uma situação muito difícil.

Sustenta que tal penhora ofende os limites permitidos para bloqueio, vez que se trata de pessoa idosa, aposentada e que recebe apenas o benefício da aposentadoria como única fonte de renda, no valor bruto de R$ 2.812,36, sendo que dela o mesmo sustenta sua família e se mantem, bem ainda está com a saúde debilitada.

Defende que o art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade das pensões, admitida a constrição com preservação do mínimo existencial e da dignidade, sendo de rigor que os bloqueios de 45% cessem, e sejam reduzidos imediatamente para apenas 10% (dez por cento).

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo/ativo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, determinando seja mantido apenas o valor bloqueado de 10%, até a satisfação integral da dívida, já descontando todo o montante bloqueado até a presente data.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 124376179).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 127924159).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por DANIELI DE OLIVEIRA SOUZA SILVA OLIVEIRA em face de seu genitor ESPERIDIÃO LEITE DE OLIVEIRA, na qual executa valores que ficaram em aberto - R$ 6.874,39 (seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

O executado peticionou nos autos aduzindo que o percentual de desconto autorizado sobre sua aposentadoria (45%), não deve prevalecer, haja vista que essa é a sua única fonte de renda, e depende desse dinheiro para sua sobrevivência.

Ao analisar o petitório, o Magistrado singular manteve o desconto líquido de 45% da aposentadoria do Agravante.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso para reduzir os descontos para 10% até a satisfação integral da dívida.

Pois bem.

A meu ver, o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que é absoluta a impenhorabilidade dos salários, salvo, no entanto, quando se tratar do pagamento de prestações alimentícias, caso dos autos.

Destaca-se que o § 2o do art. 833 do CPC, prevê, de forma excepcional, a penhora de verbas salariais em casos de prestação alimentícia.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. "A legislação processual civil ( CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar ( CPC/2015, art. 85, § 14)" ( AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ, AgInt no AREsp 1.665.619/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, Julgado em 24/08/2020)

Todavia, a ordem de constrição deve ser feita com a detida análise do caso concreto, de modo a não reduzir o executado à situação de miserabilidade.

É imperioso, portanto, estar atento a uma indispensável linha de equilíbrio entre o direito do credor, que deve ser satisfeito mediante imposição dos meios executivos, e a possível preservação do patrimônio do devedor, que não deve ser sacrificado além do necessário.

Cumpre ressaltar que diante das circunstâncias fáticas, deve ser dada interpretação teleológica ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de se privilegiar a intenção da norma, qual seja, assegurar ao executado o mínimo existencial, tendo como escopo a preservação da dignidade do devedor, de maneira que siga possuindo com condições de arcar com suas despesas básicas mensais, sem ser reduzido à condição de miserabilidade.

A regra do art. 529, § 3o, do CPC, estipula o percentual máximo de desconto em 50%, o que, por consequência, possibilita o arbitramento em valor inferior, uma vez que, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do CC, a obrigação alimentar deve respeitar tanto as necessidades do alimentando, quanto as possibilidades do alimentante.

É certo que o cumprimento de sentença dos alimentos, pelo rito da penhora, deve também observar as possibilidades e condições concretas do alimentante.

No caso, o desconto do montante de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a aposentadoria e mantido pela Instância singela compromete a subsistência do Recorrente/devedor.

Isso porque ficou demonstrado que o Agravante aufere benefício previdenciário na quantia bruta de aproximadamente R$ 2.812,36 (dois mil oitocentos e doze reais e trinta e seis centavos) e o desconto efetivado alcança
o valor de R$ 1.265,56 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) mensais.

Ante a situação posta nos autos, tenho que os preceitos em questão devem ser harmonizados, para que não se chegue ao extremo de favorecer o devedor de forma a acarretar prejuízos desnecessários à exequente, que faz jus a um provimento jurisdicional célere e eficaz.

Nesse sentido, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“Mas as generosidades em face do executado não devem mascarar um descaso em relação ao dever de oferecer tutela jurisdicional a quem tiver um direito insatisfeito, sob pena de afrouxamento do sistema executivo.” (
in Instituições de Direito Processual Civil. v. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 58/59
)

Ora, uma vez que a norma pretende assegurar o devedor contra a situação de miserabilidade, há de se concluir que, na hipótese em que o bloqueio de parte da remuneração prejudique a subsistência digna do executado e de sua família, não há razão para que se mantenha a penhora em tal percentual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento do STJ, quanto à possibilidade de penhora de verbas remuneratórias (art. 833, IV, CPC), para pagamento de alimentos devidos e não quitados.2. Não comprovado o comprometimento do sustento do alimentante com o desconto do percentual de 20% dos seus rendimentos de sua aposentadoria, correta a decisão de origem objetivando a quitação da obrigação atual e pretérita. 3.Recurso conhecido e não provido.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0073589-09.2020.8.16.0000, Rel.: Des. Fábio Haick Dalla Vecchia, 11a Câmara. Cível, Julgado em 30.03.2021)

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Penhora. Desconto de 30% do salário do agravante para pagamento de pensão alimentícia em atraso. Inconformismo do executado. Art. 529, §3o, do CPC. Constrição de valores para satisfação do débito objeto da execução somada à parcela mensal devida não deve ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do alimentante. Percentual que não deve onerar em demasia o devedor e, ao mesmo tempo, deve possibilitar a satisfação da pretensão do exequente. Redução que se impõe. Decisão parcialmente reformada, para redução da penhora a 10% dos rendimentos líquidos do agravante, até liquidação do débito. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2068322-09.2021.8.26.0000, Relatora: Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - REALIZAÇÃO DE PENHORA - IMPENHORABILIDADE - SALÁRIO DO DEVEDOR - PAGAMENTO DO DÉBITO MEDIANTE DESCONTOS PARCELADOS - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PENHORA. - O caráter de impenhorabilidade das verbas decorrentes dos proventos de aposentadoria é excepcionado quando se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia. - Tratando-se de crédito de natureza alimentar, os valores recebidos a título de proventos de aposentadoria não se encontram protegidos pela regra da impenhorabilidade, podendo ser regularmente constritos para a satisfação do valor cobrado. - Conforme permissivo legal, quando o devedor de alimentos se tratar de funcionário público, o débito executado poderá ser descontado, de forma parcelada, diretamente de seus rendimentos, conquanto não seja ultrapassada o percentual de 50% (cinquenta por cento) de seus ganhos líquidos (§3o do artigo 529 do CPC/15). v.v. O artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, autoriza a realização de penhora de salários para o pagamento de prestação alimentícia. Todavia, a ordem de constrição deve ser feita com a detida análise do caso concreto, de modo a não reduzir o executado à situação de miserabilidade. A remuneração do alimentante visa, também, aos seus próprios gastos, sobretudo com necessidades básicas, não sendo razoável condená-lo a uma condição de vida indigna, vertendo quase a totalidade de seus rendimentos, exclusivamente, em benefício de sua prole. Uma vez comprovado que uma parte da renda mensal do executado já é vertida aos alimentandos, a título de pagamento de pensão alimentícia, deve ser revogada a ordem de penhora de mais 30% (trinta por cento) de seu salário para pagamento de débito antigo, o qual perdeu o caráter alimentar.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0349.18.001011-9/002, Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021)

Assim, entremostra-se mais razoável limitar a penhora a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, montante que não ultrapassará o limite legal e não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, até que seja satisfeita a dívida de alimentos já constituída entre as partes.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e limitar a penhora a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022